Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA MAQUININHA COM VISOR FRAUDADO. COMPRA FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO.

1. Trata-se da fraude conhecida como golpe da maquininha com visor fraudado, no qual é possível verificar apenas os últimos quatro números do valor da compra.

2. Age com culpa o consumidor ao não solicitar e conferir o comprovante da compra efetuada por meio de cartão de crédito, contribuindo, assim, para que o estelionatário realizasse a compra mediante fraude. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira a autorização de compra no cartão de crédito em quantia vultosa que não corresponde ao perfil da movimentação financeira do usuário.

3. Demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, irretocável a sentença que reconheceu a culpa concorrente dos litigantes e consequente divisão do prejuízo entre eles (art. 945 do Código Civil/2002).

4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação.